Tribunal: STF
Processo: RE 522716
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.



    Conforme reconhecido pelo Plenário desta Suprema Corte, a matéria debatida no RE 635.688-RG (AI 768.491 – equiparação da figura da isenção parcial à redução da base de cálculo) é inconfundível com exame da manutenção de benefício fiscal oferecido em regime opcional e facultativo de apuração do ICMS sem a contrapartida exigida pelo Estado (estorno dos créditos originados da aplicação da regra da não cumulatividade).



    Precedente: RE 248.182-AgR-EDiv-AgR-EDcl (rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 29.06.2011).



    Recurso de embargos de declaração rejeitado.